Tribunal: CARF
Processo: 10166.015432/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.015432/2008-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.678 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ALVARO COURI ANTUNES SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$
12.984,82, por falta de comprovação, a juízo da autoridade lançadora, referentes aos seguintes
profissionais/empresas:
Renata Zanetti Guimarães da Silva (cirurgiã-dentista):............R$ 10.000,00
PLASAD (plano de saúde):.....................................................R$ 2.984,82

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.015432/2008-41
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015432/2008-41

O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese defende que a
documentação apresentada é hábil e idônea a comprovar as despesas deduzidas.
Após análise, a turma julgadora de primeira instância considerou insuficiente a
documentação comprobatória apresentada. Transcrito do voto do acórdão 17-44.516 da 10a
Turma da DRJ/SP2:
“Pois bem. Afastada a intempestividade da impugnação e rejeitada a tese da nulidade,
analisando as peças dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal, por falta de comprovação, glosou as
despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual, no montante de R$ 12.984,82, referente ao
pagamento odontológico (R$ 10.000,00) e do plano de saúde (R$ 2.984,82). Quanto aos documentos
comprobatórios apresentados pelo Contribuinte, observa-se que o recibo emitido pela Cirurgiã-Dentista,
Renata Zanetti, CRO-RJ 23.577, CPF n° 026.086.947-30, no valor de R$ 10.000,00 (fl. 22), por
“tratamento odontológico”, deixa de informar os requisitos requeridos pela norma tributária, não
fundamentando a dedução legal prevista e pretendida pelo contribuinte.
Concernente à matéria, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de
despesas médicas:
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a deduçao das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. A
comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço médico, a ser feito pelas
formas indicadas no inciso III do § 1° do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus
dependentes.
Para tanto, é necessário que 0 recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa fisica ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos serviços, o CPF ou
CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a
discriminação do tipo de serviço. Ressalte-se que a importância da discriminação dos serviços é tanto
maior quanto mais elevadas forem as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal verifique o
cabimento e plausibilidade dos documentos apresentados.
' Desta fonna, fica demonstrada a motivação para o g acatamento da comprovação
pretendida pelo contribuinte.
Já o “Demonstrativo de mensalidades para o IR - Ano Base 2004”, emitido pela PLASAD
(fl. 23), atesta o dispêndio de R$ 2.984,82 com o plano de saúde do contribuinte, por isso é acatado como
comprovação e fundamenta o restabelecimento da dedução pretendida.”

A DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação, para restabelecer
a dedução das despesas com o plano de saúde PLASAD.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 51 e seg. onde
reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, no sentido de reafirmar que o
recibo fornecido pela dentista é hábil e idôneo para o fim pretendido. Cita jurisprudência. Não
acrescenta documentos aos já anteriormente juntados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015432/2008-41

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A DRJ restabeleceu a dedução das despesas com o plano de saúde PLASAD, logo
a matéria não mais compõe a lide.
Passo então à análise da questão remanescente, objeto do presente julgamento,
qual seja, se o único recibo apresentado, relativos às despesas com a cirurgiã-dentista Renata
Zanetti, no valor de R$ 10.00,00, é suficiente para provar o alegado, para fins de utilização das
referidas despesas pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015432/2008-41

quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em um tratamento
dentário, que resultou em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que
comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ainda que não do total, como cópias de
cheques, transferências bancárias ou comprovantes de depósito, além de provas da efetiva
realização dos trabalhos, como radiografias, tomografias, laudos técnicos, receituários, o que não
foi feito. Além disso, e conforme já apontado na DRJ, o único recibo apresentado não se reveste
das formalidades legais, pois não descreve satisfatoriamente, em razão do elevado valor, os
serviços prestados, e ainda dele não consta o endereço do prestador.
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas, devendo ser mantida a glosa sobre as deduções de supostas despesas com a cirurgiã-
dentista Renata Zanetti, no valor de R$ 10.00,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital